Tribunal: TJES
Processo: 5008524-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008524-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008524-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CORA CARVALHO - ES36126

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA.
ESTUDO.
1. O benefício da remição pelo estudo é devido quando o reeducando
comprovar o efetivo estudo por provas documentais, não sendo necessária a apresentação de planilha pormenorizada quando houver documento emitido por entidade governamental, cujos atos gozam de presunção da veracidade. 2 – Recurso provido.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008524-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CORA CARVALHO - ES36126

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
, em face de decisão proferida nos autos da execução penal nº. 0023601-43.2014.8.08.0035, que declarou a remição em favor do reeducando.

O agravante, em razões recursais, alega que
a ausência de planilha detalhada, acerca das horas de estudo realizadas, não justifica o indeferimento automático da remição, referente à conclusão do ensino médio, em virtude das horas efetivamente cursadas, eis que foi devidamente apresentado o diploma de conclusão de curso.

Vejamos a decisão agravada:

“(...). - DO ACRÉSCIMO DE 1/3 DA REMIÇÃO DE PENAS: O pedido tem amparo no artigo 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, devendo a pena do reeducando ter sua pena acrescida em 1/3, diante da conclusão do ensino médio, conforme preceitua referido artigo:

“Artigo 126, 5º, da LEP – O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescida de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”. Considerando o Histórico de Conclusão de Ensino Médio juntado no arquivo 369.2, DEFIRO o pedido para que o total de dias remidos na presente guia em função das horas estudadas no Ensino Médio, sejam acrescidos de 1/3 (um terço),
considerando as planilhas Juntadas aos autos. (...)”.
(grifo nosso)

Com base na fundamentação acima exposta, o Juízo
a quo
declarou a remição de 07 (sete) dias da pena do agravante, levando em consideração tão somente as 90h cursadas em curso profissionalizante, tendo indeferido o pedido, contudo, em relação à conclusão do ensino médio.

Fixada essa premissa, primeiramente, é importante ressaltar que o artigo 126, §§ 1º, inciso, I e 5º da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.433/11, possui a seguinte redação:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Importa destacar, ainda, a recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre atividades educacionais complementares, para fins de remição da pena pelo estudo- em seu artigo 1º, inciso IV:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;

Diante das redações acima, constat
a-se que o recurso deve ser provido, eis que restou devidamente comprovada a conclusão do ensino médio (evento 369.2), em instituição mantida pelo Governo Estadual, inclusive com a assinatura do diretor da instituição, servidor público cujos atos administrativos gozam de presunção da veracidade.

Vejamos, a propósito, a manifestação ministerial em sede de contrarrazões:

assiste razão à defesa, vez que o juízo de piso apenas concedeu a remição de pena em virtude das 90h cursadas pelo apenado em curso profissionalizante, sendo omisso em relação à concessão da benesse no que tange à conclusão do ensino médio, na forma do artigo supracitado. (...) deveria ter 07 dias de pena remidos pela realização do curso de Segurança do Trabalho, conforme o certificado acostado no evento 369.3, além de 133 dias pela conclusão do ensino médio, à razão da incidência do acréscimo de 1/3 previsto na LEP, o que totalizam, por fim, 140 dias de remição de pena. (...)”.

Dessa forma, como bem ponderado pelo Ministério Público e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, além dos 7 dias remidos reconhecidos na r. Decisão, o reeducando faz
jus
à remição de 133 dias, em virtude da conclusão do ensino médio, com o respectivo acréscimo de 1/3, em virtude da conclusão do curso.

Portanto, entendo que o agravante faz jus à remição pelo estudo, razão pela qual
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.